Tribunal: TJSP
Processo: 1006481-42.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – Incabível a aplicação da taxa Selic (sobre o valor da condenação) em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês – Determinado o reexame da matéria pela Presidência de Direito Privado (em razão do julgamento do Tema 176 pelo Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – Incabível a aplicação da taxa Selic (sobre o valor da condenação) em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês – Determinado o reexame da matéria pela Presidência de Direito Privado (em razão do julgamento do Tema 176 pelo Superior Tribunal de Justiça), conforme disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Ausente a divergência entre o acórdão e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO DE FLS.581/587, QUE É MANTIDO